Tribunal: TJDFT
Processo: 0709245-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709245-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRENDA PATRICIA CAVALCANTE DOS SANTOS AGRAVADO: PEDRO HENRIQUE LOPES NOGUEIRA, BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A., ROGERIO DOS SANTOS, PILOTO AUTOMOVEIS E LOCADORA LTDA - ME D E S P A C H O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRENDA PATRICIA CAVALCANTE DOS SANTOS para reformar a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado nos autos da ação de obrigação de fazer, processo no 0739384-22.2021.8.07.0001, ajuizada em desfavor de PEDRO HENRIQUE LOPES NOGUEIRA, BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A., ROGERIO DOS SANTOS e PILOTO AUTOMOVEIS E LOCADORA LTDA - ME. 2. A parte agravante não é beneficiária da gratuidade da justiça e não recolheu o preparo recursal no momento da interposição do agravo de instrumento. 3. Dessa forma, intime-se a agravante para realizar o recolhimento do preparo EM DOBRO, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção (Art. 1.007, §4o, do CPC). Após, conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator